Tribunal: TJMT
Processo: 1016682-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – SACAS DE SOJA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DA FALTA DE EXIBIÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – VÍCIO PERFEITAMENTE SANÁVEL - PENHORA DE BENS DIVERSOS DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – AUSÊNCIA DE CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO PROVIDO EM PARTE.
“O fato de a inicial não estar instruída com as vias originais dos títulos executivos extrajudiciais, (...) mas somente com as cópias autenticadas, não retira deles a sua exigibilidade, liquidez e certeza. A exigência legal tem como fim assegurar a impossibilidade de nova execução baseada na mesma cambial, ante sua possível circulação, que, entrementes, não ocorre no caso, tendo em vista que a recorrente, na peça vestibular, afirma que as cártulas poderão ser exibidas a qualquer tempo, por determinação do magistrado” (STJ – 4a Turma – REsp 595.768/PB – Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES – j. 09/08/2005, DJ 10/10/2005, p. 375).” (N.U 0000501-66.2007.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)
Na execução para entrega de coisa incerta, se não encontrado o produto oferecido na Cédula de Produto Rural, é indispensável a “a prévia apuração do quantum, por estimativa do credor ou por arbitramento. Sem essa liquidação, fica inviável a conversão automática da execução para entrega da coisa em execução por quantia certa, mormente pelo fato que a execução carecerá de pressuposto específico, a saber, a liquidez.” (N.U 1001113-33.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016682-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Legitimidade para a Causa, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), AVELINO VILSON SOLANO - CPF: 443.922.300-15 (AGRAVANTE), DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA - CNPJ: 10.939.691/0001-47 (AGRAVADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – SACAS DE SOJA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DA FALTA DE EXIBIÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO – VÍCIO PERFEITAMENTE SANÁVEL - PENHORA DE BENS DIVERSOS DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA – AUSÊNCIA DE CONVERSÃO PARA QUANTIA CERTA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

“O fato de a inicial não estar instruída com as vias originais dos títulos executivos extrajudiciais, (...) mas somente com as cópias autenticadas, não retira deles a sua exigibilidade, liquidez e certeza. A exigência legal tem como fim assegurar a impossibilidade de nova execução baseada na mesma cambial, ante sua possível circulação, que, entrementes, não ocorre no caso, tendo em vista que a recorrente, na peça vestibular, afirma que as cártulas poderão ser exibidas a qualquer tempo, por determinação do magistrado” (STJ – 4a Turma – REsp 595.768/PB – Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES – j. 09/08/2005, DJ 10/10/2005, p. 375).
”

(N.U 0000501-66.2007.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020).

Na execução para entrega de coisa incerta, se não encontrado o produto oferecido na Cédula de Produto Rural, é indispensável a

“a prévia apuração do quantum, por estimativa do credor ou por arbitramento. Sem essa liquidação, fica inviável a conversão automática da execução para entrega da coisa em execução por quantia certa, mormente pelo fato que a execução carecerá de pressuposto específico, a saber, a liquidez.”
(N.U 1001113-33.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016682-69.2019.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

AVELINO VILSON SOLANO

AGRAVADO(S):

DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AVELINO VILSON SOLANO
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT,
Dr. Diego Hartmann
, que nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta n.o
2763-07.2012.811.0087
(Cód. 83428) movida por
DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA
, que rejeitou os pedidos formulados em exceção de pré-executividade e, ato contínuo, deferiu a penhora dos insumos utilizados na sua atividade de produtor rural (Id. 22187488 – fls. 26/28).

Aduz que a agravada busca a satisfação de crédito representado pela Cédula de Produto Rural no 05/09, da quantidade de 3.873 sacas de soja e, sem qualquer modificação do rito, o juízo
a quo
deferiu a penhora de vários bens de sua propriedade, em especial equipamentos, implementos e máquinas agrícolas.

Quanto a tese defendida na objeção, aponta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o feito executivo funda-se em mera cópia reprográfica do título executivo, desacompanhado de qualquer endosso, o que também culmina na ilegitimidade do exequente para propor a ação, já que a Cédula de Produto Rural foi emitida em
favor de Laurindo Denis Ferraz Rodrigues, enquanto que o ajuizamento se deu pela empresa ora agravada.

Assim, defende a anulação de todos os atos praticados a partir de então, incluindo a penhora imposta sobre os veículos/equipamentos/máquinas agrícolas de propriedade do agravante, fundamentais para sua atividade e até mesmo sobrevivência.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi por mim deferida em 04/11/2019, conforme decisão de Id. 22541999, e o recolhimento do preparo certificado no Id. 22696990.

Contrarrazões ofertadas pela agravada (Id. 26346540), onde sustenta a sua legitimidade para propor a execução, primeiro porque o favorecido indicado na CPR é o próprio representante legal da Empresa Debortolli e, depois, pela apresentação do endosso translativo. Em relação à cópia do título, aduz que trata-se segunda via fornecida pelo cartório responsável pelo registro, o qual certificou “a não circulação” do título, apontando que este tema deveria ser suscitado por meio de embargos à execução.

Em relação ao rito, alega que o agravado esquiva-se das obrigações que assume e tenta postergar ao máximo sua inadimplência, o que justificaria o impulso processual concernente à penhora dos bens de sua propriedade.

Os autos foram enviados à Central de Conciliação e Mediação desta instância, mas não houve acordo (id. 28684963).

É o relatório.

VOTO

O agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade que ofertou e, por consequência, deferiu a constrição de bens de sua propriedade e utilizados na sua atividade rural.

Sobre a ilegitimidade ativa e ausência de título original, aventados em sede de objeção, o magistrado de primeiro grau assim concluiu:

“(...)(A) DA AUSÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL;

Afasto a alegação de inépcia da inicial por ausência de apresentação do título executivo original. Ante o princípio da instrumentalidade das formas, a falta de apresentação do título na inicial da execução não enseja a imediata extinção do feito, devendo ser precedida de intimação do exequente para sanar o vício (REsp 924989/RJ).

A exequente, trouxe ao autos o requerimento realizado perante a Cartório do 1o Ofício – Registro de Imóveis – Títulos e Documentos da Comarca de Guarantã do Norte, requerendo a via original da CPR (folhas 330), o que em resposta ao requerimento foi informada que a via não-negociável deverá ficar arquivada no cartório responsável pelo registro, sendo sugerido a solicitação de inteiro teor da CPR (folhas 331).

Diante disso, no caso em concreto, a parte exequente apresentou nos autos o título executivo devidamente autenticado na ação executiva às folhas 285-286, sendo devidamente cabível no presente caso, considerando que foi reprodução autentica da cédula original, cabendo ao executado comprovar a falsidade do título.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÓPIA AUTENTICADA DE TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL – APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL – DESNECESSIDADE. O simples fato de não ter sido apresentada a via original do título executivo extrajudicial não retira a exigibilidade, liquidez e certeza da cópia do mencionado título, que instrui a inicial da execução, eis que presume verdadeira essa cópia apresentada pela parte exequente (Cédula de Produto Rural de folhas 59/61), cabendo a parte contrária arguir, se for o caso, a sua falsidade, como determina o artigo 425, VI, do Código de Processo Civil/15.” (TJ –MG – AC: 10693150030288001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 22/11/2018, Data de Publicação: 30/11/2018).

(B) DA ILEGITIMIDADE DA EXEQUENTE;

Embora o executado ter informado que a Cédula de Produto Rural foi emitida em favor do Sr. Laurindo Denis Ferraz e não da empresa DEBORTOLLI & RODRIGUES LTDA,
verifica-se que o terceiro indicado é o próprio representante da empresa exequente, e que apenas ocorreu um equívoco na emissão do título
.

Tendo em vista o referido equívoco na emissão da CPR, a exequente apresentou outra CPR emitida em seu favor (folhas 307-310), na mesma data da CPR executada nos presentes autos, informando a confusão entre empresa e representante.

Sendo assim, embora as alegações do excipiente, o documento apresentado às folhas 287 demonstra que foi realizado o endosso em 01.07.2009, conferindo os direitos da exequente sobre a Cédula de Crédito Rural n. 05-09 – 03.10.2012 de folhas 285-286
.

Embora a cédula tenha sido emitida em favor do representante da empresa, por equívoco, a exequente resguardou-se formalizando o endosso em 01.07.2009, assim como apresentou a declaração e não circulação da CPR, sendo legitima para propor a presente ação.

Assim, no que pertine à ilegitimidade ativa da exequente, observo que há endosso translativo dos direitos creditícios à exequente, conferindo a ela pertinência subjetiva para figurar no polo ativo da ação executiva. (...)”

Nesse aspecto, como os fatos sopesados pela ora agravante vão de encontro aos documentos carreados pela exequente, ora agravada, a decisão agravada não merece qualquer reparo, já que amparada pelo entendimento deste Tribunal de Justiça, confira:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENDOSSO DE CPR AO CREDOR – REGISTRO DO ENDOSSO – NOTIFICAÇÃO PROCEDIDA – ENTREGA DO OBJETO DA CÉDULA AO NÃO PORTADOR DO TÍTULO TRANSFERIDO MEDIANTE ENDOSSO LEGÍTIMO – INEFICÁCIA DO ADIMPLEMENTO – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO A ENDOSSATÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A Cédula de Crédito Rural admite endosso , conforme disposto no art. 10, da Lei 8.929/94, existindo apenas a previsão expressa para que este seja na modalidade translativo ou completo. O endosso constante da Cédula de Produto Rural no SJ 032/2014, é suficiente a aperfeiçoar a transferência da titularidade do crédito consubstanciado na cártula à endossatária, a qual passa a ser titular e credora do título, cabendo a esta adotar todas as providências necessárias para o recebimento do crédito por ela representado.”
(N.U 0001060-16.2015.8.11.0029, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2017, Publicado no DJE 10/07/2017)

Aliás, importante registrar que, embora os documentos apresentados pela exequente, ora agravada, procedem à citação da parte devedora, os princípios da celeridade e economia processual asseguram o saneamento de tais vícios, já que perfeitamente sanáveis, sem, contudo, importar na devolução do prazo para a oposição de embargos à execução, o qual se esgotou sem a manifestação dos devedores, embora devidamente intimados para tanto em momento oportuno.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DE LEGITIMIDADE ATIVA EM RAZÃO DA FALTA DE EXIBIÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CIRCULÁVEL POR ENDOSSO
–
VÍCIO PERFEITAMENTE SANÁVEL
– DEMONSTRAÇÃO DO CANCELAMENTO DO ENDOSSO – DESNECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE REFERENTE A NECESSIDADE DE REABERTURA DE PRAZOS APÓS A EMENDA A INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O fato de a inicial não estar instruída com as vias originais dos títulos executivos extrajudiciais, (...) mas somente com as cópias autenticadas, não retira deles a sua exigibilidade, liquidez e certeza. A exigência legal tem como fim assegurar a impossibilidade de nova execução baseada na mesma cambial, ante sua possível circulação, que, entrementes, não ocorre no caso, tendo em vista que a recorrente, na peça vestibular, afirma que as cártulas poderão ser exibidas a qualquer tempo, por determinação do magistrado” (STJ – 4a Turma – REsp 595.768/PB – Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES – j. 09/08/2005, DJ 10/10/2005, p. 375).
”

(N.U 0000501-66.2007.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 20/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PASSÍVEL DE TRANSMISSÃO POR ENDOSSO – ARTIGO 29, §1o, DA LEI N. 10.931/2004 - NECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL – PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE –RECURSO PROVIDO. A cédula de crédito bancário é titulo transferível a terceiro por meio de endosso em preto, consoante o que preconiza a Lei N. 10931/2004, em seu artigo 29, § 1o. Assim, se a Cédula de Crédito Bancário é circulável por endosso , está submetida à cartularidade.
Na hipótese, embora tenha instruído a inicial com a cópia autenticada da cédula de crédito bancário, como titulo passível de circular por endosso , o documento original deve ser juntado quando da propositura da ação executiva. No entanto, embora seja imprescindível para a instrução da Ação de Execução a juntada do documento original, a sua falta constitui vício sanável , de modo que, em atenção aos princípios da celeridade processual e da primazia da decisão de mérito, além de ser a medida menos onerosa às partes que litigam desde o ano de 2014, deve ser acolhido o recurso e estipulado prazo de cinco dias para juntada do original do título exequendo, assim como apresentada planilha dos cálculos corretos, sob pena de extinção do feito.
”
(N.U 1014265-80.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Já em relação à penhora de bens de propriedade do agravante, o art. 833, V, do CPC dispõe:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;

(...)

§ 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural,
exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária”.

Ocorre que, em que pese o agravante comprovar sua inscrição como produtor rural, denota-se que a constrição ocorreu sem antes a execução para entrega de coisa incerta ser convertida para quantia certa, o que torna inviável, e porque não dizer, inoportuno, o ato praticado no momento processual.

É que o objetivo das execuções é o recebimento, pelo credor, do bem específico. Todavia, nas hipóteses em que ele não for entregue, tiver se deteriorado, ou não for encontrado (art. 809 do CPC), poderá o credor optar pela entrega de quantia em dinheiro, equivalente ao valor da coisa, transformando-se a execução para entrega de coisa em execução por quantia certa.

Todavia, à luz do dispositivo legal, a conversão será precedida da prévia apuração do
quantum debeatur
, por estimativa do credor ou por arbitramento judicial, se o valor equivalente à coisa não constar do próprio título, sem a qual esse careceria de liquidez, impossibilitando a execução, o que não ocorreu no caso em análise.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte entendimento:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – SACAS DE SOJA – PENHORA DE BENS DIVERSOS DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA - CONVERSÃO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – APURAÇÃO DO QUANTUM - NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
O objetivo específico da execução para entrega da coisa é a obtenção do bem que se encontra no patrimônio do devedor. Caso não mais seja encontrado o bem, ou no caso de destruição ou alienação, poderá o credor optar pela entrega de quantia em dinheiro equivalente ao valor da coisa e postular a transformação da execução de coisa certa em execução por quantia certa, na linha do art. 809, do CPC.

No caso vertente, verifica-se que, posteriormente à constatação de que não poderiam ser entregues as sacas de soja, o Magistrado deferiu o pedido do Exequente, determinando a realização de busca de ativos financeiros via BACENJUD e busca de veículos pelo RENAJUD sem que houvesse a liquidação da ação e a conversão para execução por quantia certa. Indispensável, nessa hipótese, contudo, a prévia apuração do quantum, por estimativa do credor ou por arbitramento. Sem essa liquidação, fica inviável a conversão automática da execução para entrega da coisa em execução por quantia certa, mormente pelo fato que a execução carecerá de pressuposto específico, a saber, a liquidez.”
(N.U 1001113-33.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL
provimento ao recurso para reformar a decisão de deferiu a penhora de bens do devedor, sem antes converter a execução para quantia certa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020